Tribunal: TJMT
Processo: 0053574-07.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053574-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NC AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 37.457.686/0001-54 (APELANTE), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TUSD. TEMA 986 DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO PERÍODO PRETÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de repetição de indébito tributário, julgou improcedente o pleito inicial, no qual se objetivava a restituição de valores recolhidos a título de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento de mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em mandado de segurança conexo estende seus efeitos ao período anterior à impetração, de modo a amparar o direito à restituição dos valores então recolhidos.

III. Razões de decidir

3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 986.

4. O título judicial formado em mandado de segurança, que determina a abstenção de cobrança, possui natureza estritamente prospectiva e alcance adstrito ao pedido formulado, não se estendendo à restituição de valores pretéritos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Reconhecida pelo STJ a legalidade da cobrança, os valores recolhidos mostram-se devidos, uma vez que a coisa julgada formada no mandado de segurança possui natureza estritamente prospectiva, não alcançando, por via oblíqua, valores pretéritos não abrangidos pelo pedido”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
NC AUTO POSTO LTDA.
contra a sentença (Id. 354445488) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária de repetição de indébito tributário n. 0053574-07.2015.8.11.0041 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma por ofensa à coisa julgada material, uma vez que obteve decisão definitiva de mérito no mandado de segurança conexo (n. 0054110-52.2014.8.11.0041), que reconheceu a ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD com trânsito em julgado em 15/07/2016; (ii) o referido provimento jurisdicional ocorreu em data anterior ao julgamento e à própria suspensão nacional determinada no Tema 986/STJ, o que impediria a rediscussão do direito na presente ação ordinária; (iii) a decisão final de mérito nesta demanda de repetição de indébito deve guardar estrita coerência com o que foi decidido na via mandamental.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre a TUSD nos 5 (cinco) anos que antecederam à impetração do mandado de segurança.

Contrarrazões pelo não provimento
(Id. 354445851).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 356608873).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de apelação cível interposta por
NC Auto Posto Ltda.
contra a sentença (Id. 354445490) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária de repetição de indébito tributário n. 0053574-07.2015.8.11.0041 movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, a parte ora apelante ajuizou a presente ação ordinária, em 18.11.2015, objetivando a restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre a TUSD cobrados nas faturas de energia elétrica relativas ao quinquídio legal anterior à impetração do mandado de segurança n. 0054110-52.2014.8.11.0041.

O d. Juízo de origem julgou improcedente o pleito inicial, sob o fundamento de que a parte autora não preenche os requisitos necessários para a aplicação da modulação de efeitos definida no julgamento do tema 986 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre a TUSD no período anterior ao ajuizamento do mandado de segurança conexo, à luz da coisa julgada formada naquela demanda.

A parte apelante sustenta que o título judicial oriundo do mandado de segurança n. 0054110-52.2014.8.11.0041 — que reconheceu a ilegalidade da incidência de ICMS sobre a TUSD e determinou a abstenção da cobrança — refletiria no direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos antes da impetração do
writ
.

Sobre a questão, é certo que no julgamento dos REsp n. 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP (Tema 986), sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”. (STJ, REsp n. 1.734.946/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024).

Como exposto no acórdão do
Leading Case
, a indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica implica que o custo inerente a cada uma das etapas deve compor o preço final da operação e, por consequência, a base de cálculo do ICMS.

Com efeito, a base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, o que abrange também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição neste caso.

A partir dessas premissas, não há que falar em ilegalidade na cobrança aqui discutida.

Delineado esse cenário, embora a parte apelante detenha título judicial relativo às cobranças nele discutidas, impõe-se reconhecer a distinção entre o objeto do mandado de segurança n. 0054110-52.2014.8.11.0041 e o da presente ação ordinária de repetição de indébito, sendo inadmissível, por via oblíqua, estender os efeitos daquele decisum para alcançar pretensão que não integrou o pedido ali formulado no
writ.

O título judicial anterior limitou-se a determinar que a autoridade impetrada se abstivesse “
de exigir o imposto estadual ICMS sobre o valor da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, na base de cálculo do ICMS relativa às Unidades Consumidoras (UC nº 5326982)
”
(Id. 354445495)
.

Como se vê, cuida-se de provimento de natureza prospectiva, voltado exclusivamente a impedir a continuidade da exigência reputada ilegal, sem qualquer incursão sobre a restituição de valores pretéritos.

Não há, portanto, coisa julgada que ampare o direito à restituição do indébito tributário relativo ao período anterior à sua impetração.

Uma vez que o c. STJ declarou a legalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas de TUSD e TUST, os pagamentos realizados são considerados devidos, de modo que
a manutenção da sentença é medida de rigor.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026